Tribunal: TJBA
Processo: 8158351-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8158351-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADA: DILMARA DOS SANTOS

Advogado(s): MARCO ANTONIO PEIXOTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Apelo interposto pela embargante. A embargante sustenta contradição no julgado, requerendo o suprimento do vício e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração;
e
(ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

A contradição ensejadora dos embargos é a interna, isto é, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, e não a divergência entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente ao reconhecer que, embora seja possível superar a taxa média de mercado diante de risco individualizado, a embargante não demonstrou elementos concretos que justificassem majoração superior a 400%, especialmente em contrato firmado com aposentada de baixo risco operacional.

O acórdão embargado analisou suficientemente os fundamentos relevantes da controvérsia, inexistindo contradição interna, mas apenas discordância da embargante quanto à valoração de fatos e provas.

Embargos de Declaração não constituem via própria para reexame de mérito, devendo limitar-se à função integrativa do julgado, sem permitir revisitação das conclusões já firmadas.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de recurso especial ou extraordinário, sendo desnecessária a menção expressa a tais dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, destinando-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto à valoração das provas.

A ausência de demonstração específica das circunstâncias que justificariam juros superiores, em 400%, à taxa média de mercado afasta alegação de contradição quando o acórdão fundamenta expressamente essa conclusão.

O prequestionamento se considera atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8158351-77.2024.8.05.0001
oposto
nos autos d
a

A
pelação Cível

n.
8158351-77.2024.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e

e
mbargad
a,
DILMARA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12